Tribunal: TJDFT
Processo: 0747142-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. DIFICULDADE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SITUAÇÃO CADASTRAL INAPTA POR OMISSÃO DE DECLARAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. SÚMULA 435 DO STJ. ART. 135 DO CTN. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A agravante traz pedido não apresentado no juízo de origem, o que configura inovação recursal e conduz ao parcial conhecimento do recurso.
2. “( ) 3. O Enunciado n. 435 do STJ cuida de execução fiscal, razão pela qual descabe a sua aplicação na hipótese de execução comum” (Acórdão 1366786, 07184539820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, havendo a intenção da exequente de direcionar o feito executivo ao sócio da executada, necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil e art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil).
3. Recurso conhecido e não provido.